Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700840-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIARLLES ELIAS DE PAULA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIARLLES ELIAS DE PAULA contra decisão da 8a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, que negou a concessão do pedido de assistência judiciária nos autos do processo de número 1039109-43.2022-4.01.3500. Conforme certidão de ID 42727242, o agravo de instrumento foi endereçado ao Tribunal Regional Federal. Em face da incompetência deste Tribunal, determino a remessa deste recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Oportunamente, cancele-se à distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator